Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737341-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. REGIME INICIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. VOTOS MAJORITÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade contra acórdão, não unânime, proferido em sede de recurso de agravo em execução penal. Precedentes. 2. O entendimento externado nos r. votos majoritários encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. Precedentes. 3. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do CP, defendendo a não unificação das penas de naturezas diversas, ao argumento de que o regime prisional fixado na pena de detenção é incompatível com o regime fechado; b) artigos 69, última parte, e 76, ambos do Código Penal, sustentando que quando as penas têm naturezas distintas, ou seja, reclusão e detenção, não há como somá-las, devendo ser executadas separadamente, da seguinte forma: primeiro a de reclusão, em seu regime inicial próprio, e depois a de detenção, em regime inicial diverso do fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, última parte, e 76, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento da Câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, nos seguintes termos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. SOMATÓRIO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. 1. Realinhamento da jurisprudência da Sexta Turma (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, DJe 22/5/2020; e AgRg no HC n. 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/8/2020). 2. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e denegar a ordem habeas corpus. (AgRg no HC 578.884/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO.POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento desta Corte, "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC 551.980/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Decidiu o acórdão embargado que "'As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça' (AgRg no HC 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)." 2. Incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EDv nos EAREsp 1666761/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016